Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS INATIVOS. CÂNCER DE PELE. CARCINOMA BASOCELULAR SUPERFICIAL. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. Na situação posta, o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do servidor distrital é inviável, pois, em um juízo não exauriente, não é possível inferir, de plano, com razoável segurança, se o agravante ainda é, de fato, portador de neoplasia maligna, de tal modo que a questão dos autos tangencia conhecimentos técnicos alheios ao saber estritamente jurídico, sugerindo a necessidade de incursão probatória.

3. Além do mais, não restou demonstrado pelo recorrente a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.